Tribunal: CARF
Processo: 10680.901889/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901889/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.185 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MINERACAO SERRAS DO OESTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPACHO
DECISÓRIO
REVISTO.
REVISÃO
DE
OFÍCIO
LEGALMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA
DE OBJETO.
Perde o objeto o recurso voluntário que pretende discutir ato revisto de ofício,
cujo teor foi alterado por nova decisão.
Em função de tentativa de que seja apreciado recurso voluntário contra ato
administrativo que foi legalmente revisto de oficio, portanto cancelado, pela
autoridade autora, o recurso perdeu seu objeto e, portanto, não deve ser
conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.183, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.901887/2012-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901889/2012-38
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901889/2012-38

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo
Contribuinte. O pedido é referente a créditos da contribuição - PIS - não cumulativa –
exportação, relativo ao período indicado na declaração de compensação em que foi utilizada o
crédito.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir transcrita:

[...]
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. Não se toma conhecimento de manifestação de
inconformidade apresentada contra despacho decisório que foi reformado por
revisão de ofício.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. LITÍGIO NÃO INSTAURADO. Uma vez não
apresentada manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
deferiu parcialmente pedido de ressarcimento e homologou parcialmente
compensações declaradas, não há instauração de litígio, inexistindo matéria a
ser apreciada.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão de piso, alegando, em síntese: tempestividade da manifestação de inconformidade.
Devendo o recurso ser admitido, conhecido e julgado no sentido de afastar a intempestividade; e,
no mérito, transcorre sobre o conceito de insumos conforme declarado pelo STJ, e analisa cada
tipo de insumo, serviço, aluguel empregado no processo produtivo correlacionados aos créditos
discutidos. Ao final, requer: a) seja o presente Recurso Voluntário recebido com efeito
suspensivo, eis que próprio e tempestivo, para que seja julgado procedente, reformando-se o
acórdão de primeira instância; b) sejam julgadas improcedentes as glosas aplicadas pelo fisco em
detrimento da conceituação restritiva de insumo, relativos aos serviços do período de apuração
indicado, em conformidade com o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp n° 1.221.170 sob o rito repetitivo; c) caso assim não se entenda, seja
determinada a conversão do processo em diligência, com o deferimento da produção de prova
requerida, para a devida comprovação da essencialidade da aplicação, ainda que indireta, dos
serviços cujo creditamento foram objeto de glosa ao processo produtivo da Recorrente;
sucessivamente, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, seja determinada a suspensão
do julgamento do processo em epígrafe, até o julgamento final dos embargos de declaração do
Resp n° 1.221.170 que encontra-se sob o rito repetitivo no STJ; requer a alteração do nome da
Recorrente tendo em vista alteração contratual.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901889/2012-38

Verifica-se nos presentes autos a seguinte sequência :
- 28/08/2009 –
transmissão, pela Recorrente, do PER – Pedido de
Ressarcimento Eletrônico no 17203.02592.280809.1.5.08-3846, referente a
créditos da Contribuição ao PIS/PASEP não cumulativa (vinculados a
receitas de exportação do 4o trimestre de 2007), no valor de R$ 215.378,02
(outubro=R$ 56.403,18; novembro=R$ 114.645,27 e dezembro=R$
44.329,57).
- 28/12/2007 - 30/11/2007 - 28/08/2009
transmissão, pela Recorrente,
de Declarações de Compensação, - DCOMPs, cujo crédito é o objeto do
PER no 17203.02592.280809.1.5.08-3846
- 04/05/2012 emissão do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
022394636 (fls. 69), com base em relatório fiscal (fls.124/139), deferindo
parcialmente o PER no 17203.02592.280809.1.5.08-3846, no valor de R$
73.531,82 e homologando parcialmente as DCOMPs até este limite de
crédito reconhecido.
- 14/04/2012 ciência do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
022394636, pela Recorrente
- 23/07/2012 apresentação
intempestiva
de
Manifestação
de
Inconformidade pela Recorrente
- 03/08/2012 a DRF/BELO HORIZONTE declara a Recorrente como revel

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901889/2012-38

- 01/10/2012 a
Recorrente
transmite
novo
PER
no
38532.00831.011012.1.1.08-2940, referente ao mesmo 4o trimestre de 2007,
no valor de R$ 202.834,64.
- 23/11/2012 a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra a decisão
do Sr. Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte que declarou a sua
revelia.
- 08/01/2013 emitido Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
042204591, referente ao PER no 38532.00831.011012.1.1.08-2940, com o
seguinte teor : Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado, uma vez que se trata de pedido em
duplicidade. Período de apuração do crédito: 4o TRIMESTRE DE 2007
PER/DCOMP
com
pedido
de ressarcimento do
mesmo
crédito:
17203.02592.280809.1.5.08-3846.

- 02/06/2015 requisição dos autos á DRJ/RIBEIRÃO PRETO, pela
DRF/BELO HORIZONTE, sob a seguinte justificativa : Os processos em
referência, da empresa Mineração Serras do Oeste, CNPJ 28.917.748/0001-
72 contendo manifestação de inconformidade dos despachos decisórios de
Pedidos de ressarcimento PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS encontram-
se atualmente na DRJ/RIBEIRÃO PRETO, equipe CEGEPSUTRI-G02. A
empresa formulou novos pedidos de ressarcimento para inclusão de créditos
provenientes de outros insumos que não foram apresentados nos pedidos
originais, o que ocasionou a recomposição da base de cálculo e confecção de
novas planilhas, que afetam o valor do direito creditório já reconhecido,
impondo a revisão de ofício ante aos novos fatos apresentados. Solicito que
os referidos processos sejam encaminhados a esta equipe para emissão de
despacho decisório revisor.

-26/08/2015 juntado, por apensação, aos presentes autos, o processo
administrativo no 10680.721530/2013-60, onde houve reanálise dos créditos,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901889/2012-38

como explica a DRF/BELO HORIZONTE, no despacho de fls. 170 : O
processo 10680-721.530/2013-60 trata de pedido de ressarcimento – PER
eletrônico dos créditos PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO-EXPORTAÇÃO,
referente ao 4° TRI/2007 (quadro abaixo), com apreciação de novos créditos
não contemplados em pedido original. O novo pedido implicou em reanálise
da base de cálculo dos créditos PIS/PASEP e COFINS NÃO
CUMULATIVA e a revisão de ofício do despacho decisório emitido
anteriormente que consta do processo 10680-901.887/2012-49, em sede de
julgamento pela DRJ, ensejando a abertura de novo prazo para manifestação
de inconformidade por parte do contribuinte. Na operacionalização dos
sistemas RFB o novo pedido foi transferido para o processo originário
enviado pela DRJ, sendo tratado neste. O Despacho Decisório retificador e o
relatório fiscal para ciência ao contribuinte constam nos autos do processo n°
10680-721.530/2013-60 apensado ao presente processo. Encaminhe-se à
EQCONT para ciência ao interessado da documentação acima citada e, após
o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento.
- 09/07/2015 emissão do Despacho Decisório no 1113/2015 –DRF/BHE,
nos autos do processo administrativo no 10680.721530/2013-60, que possui
o seguinte relatório : Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de PIS Não
Cumulativo, transmitido por meio do programa PERDCOMP sob o no
38532.00831.011012.1.1.08-2940, no valor de R$ 202.834,64, referente ao
4o trimestre de 2007. Conforme Despacho Decisório n° de Rastreamento
042204591, fls. 48, o pedido foi indeferido sob o fundamento de haver
duplicidade com o PER n° 17203.02592.280809.1.5.08-3846. Entretanto, de
acordo com os documentos apresentados às fls. 2 a 42, afirma o interessado
que não se trata de pedido em duplicidade, mas de créditos suplementares,
não solicitados no PER inicial citado acima. O PER inicial foi objeto de
decisão administrativa com a emissão do despacho Decisório n° 022394636
de 04/05/2012, formalizado no processo n° 10680-901.887/2012-49, no qual
consta o reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$
73.531,82, pendente de apreciação por parte da Delegacia de Julgamento, em
virtude da apresentação de manifestação de inconformidade. No referido
PER o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, ensejando a homologação parcial
das
DCOMP's
14473.27333.281207.1.3.08-0992,
21587.64235.301107.1.3.08-3917 e 06732.49204.280809.1.3.08-0025.
- Neste Despacho Decisório consta a seguinte Decisão : Nos termos do
Relatório, Fundamentos e Conclusão acima, REVEJO DE OFÍCIO a decisão
proferida no Despacho Decisório n° de rastreamento 042204591, para acatar
o PERDCOMP n° 38532.00831.011012.1.1.08-2940. Em decorrência
REVEJO DE OFÍCIO o Despacho Decisório n° 022394636 de 04/05/2012
para reconhecimento parcial do direito creditório, no valor de R$ 61.248,88,
a homologação total da DCOMP 21587.64235.301107.1.3.08-3917, a
homologação parcial da DCOMP 35905.50016.051207.1.3.08-6325 e a não
homologação
das
DCOMP's
14473.27333.281207.1.3.08-0992
e
06732.49204.280809.1.3.08-0025.
Dê-se
ciência
ao
interessado,
informando-o da possibilidade de apresentação de Manifestação de
Inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência,
nos termos do artigo 77 da Instrução Normativa RFB 1300/2012.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901889/2012-38

- 10/09/2015

a Recorrente é cientificada do Despacho
Decisório

- 21/10/2015
os autos são enviados á DRJ/BELO HORIZONTE
para prosseguimento.

Portanto, o que se constata é que a autoridade fazendária, obedecendo
os ditames legais, contidos nos artigos 53, 54, 55 e 65 da Lei no
9.784/1999 (que regula o processo administrativo em geral, no âmbito
da Administração Pública Federal), efetuou a revisão de ofício do
Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 022394636, para,
ao final, reduzir o valor do direito creditório reconhecido, alterando,
por consequência, a homologação da compensação.

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
(...)
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.185 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901889/2012-38

novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da
sanção aplicada.

Assim, o Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 022394636
foi substituído, em sua integralidade, pelo Despacho Decisório no
1113/2015-DRF/BHE e, neste diapasão, qualquer discussão a respeito do
primeiro tornou-se inócua, pois que perdeu seu objeto.

Quanto ao Despacho Decisório no 1113/2015-DRF/BHE, este não foi
alvo de questionamento, pois que, devidamente cientificada, a Recorrente
não apresentou qualquer manifestação, não havendo instauração da lide.

O que a Recorrente pretende, em sede de recurso voluntário, é que sejam
analisadas questões meritórias contra o Despacho Decisório Eletrônico no
de rastreamento 022394636, que foi integralmente substituído pelo
Despacho Decisório no 1113/2015-DRF/BHE, pois que revisto de ofício,
contra o qual a recorrente não se manifestou.

Em função da tentativa de que seja apreciado recurso voluntário contra
ato administrativo que foi revisto de oficio, legalmente, pela autoridade
autora, o recurso perdeu seu objeto e, portanto, não deve ser conhecido.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital